Tribunal: STF
Processo: AI 645452
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
   PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
   SOCIAL - COFINS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI ORDINÁRIA:
   POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Admissibilidade de recurso de competência do
   Superior Tribunal de Justiça: ofensa constitucional indireta.
   Conflito entre lei complementar e lei ordinária: controvérsia
   constitucional.
2. Inexistência de hierarquia de leis no
   ordenamento jurídico brasileiro. Previsão constitucional da
   Cofins: possibilidade de regulamentação por lei ordinária.
3.
   Inadmissibilidade de modulação de efeitos.